Tribunal: TJES
Processo: 5000656-84.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-84.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA ANGELA BOSCHETTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000656-84.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA ANGELA BOSCHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 5027827-54.2024.8.08.0035, em trâmite no 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, ajuizada por
MARIA ANGELA BOSCHETTI
, em desfavor do ora agravante, deferiu a antecipação da tutela requerida na inicial determinando que o Estado do Espírito Santo
“(...) forneça à Requerente MARIA ANGELA BOSCHETTI, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, a partir da ciência desta decisão, CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA, para avaliação de seu quadro clínico e início do tratamento indicado, através de um Cacon/Unacom, com todas as despesas custeadas pelo SUS, fornecendo os procedimentos necessários ao atendimento integral do pleito, enquanto perdurar a necessidade da Autora (...)”
- ID 50111385 dos autos de origem.

Por meio da decisão proferida ao ID 10654906, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 11389446).

Os autos retornaram conclusos a este gabinete para elaboração do voto e inclusão em pauta de julgamento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeira instância, cujo teor deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, consistente no fornecimento de consulta com médico oncologista, para avaliação do quadro clínico da paciente e início do tratamento indicado, através de um Cacon/Unacom, com todas as despesas custeadas pelo SUS, fornecendo os procedimentos necessários ao atendimento integral do pleito, enquanto perdurar a necessidade da autora. Após oportunizado o contraditório, a conclusão foi renovada para elaboração do voto.

Pois bem.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso, ao consultar o andamento do processo originário (5027827-54.2024.8.08.0035), consta que,

em 10/01/2025, foi prolatada sentença sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (ID 57275582 dos autos de origem). Por consequência lógica, torna sem efeito a liminar deferida e objeto do presente agravo de instrumento.

Nesse contexto, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1
. Petição noticiando a prolação de sentença nos autos originários na data de 15 de setembro de 2016, demonstrando, assim, evidente perda superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado
. (TJES; AI 0027403-14.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/10/2016; DJES 04/11/2016) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0495798-75.2010.8.08.0000 (011.10.4957987). AGRAVANTE: ALVARO DE SOUZA FRAGA. AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 543-B, §3º, DO CPC. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 586.453⁄SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PROCESSO JÁ JULGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PREJUDICADO. [...]
3. - Caso em que, como não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o processo da ação proposta pelo agravante foi remetido para a Justiça do Trabalho e lá julgado extinto sem resolução do mérito em 01-08-2012 e arquivado em 30-11-2012. O agravo de instrumento está, portanto, prejudicado
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11104957987, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INOMINADO PREJUDICADO
. Havendo o MM. Juiz de Direito a quo já proferido sentença nos autos respectivos, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal
. (TJES; AG-AI 0001320-90.2013.8.08.0015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 25/08/2015; DJES 02/09/2015) (destaquei).

DISPOSITIVO

Isso posto, diante dos fundamentos acima transcritos, com fulcro no artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto recursal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)